Tribunal: TJMT
Processo: 1000557-27.2020.8.11.0053
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO MANOEL LIRIO PERES - CPF: 038.732.911-00 (RECORRENTE), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DADO PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO RECLAMATÓRIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTOS POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que autor
JOAO MANOEL LIRIO PERES
, postula reparação por danos morais e declaração de inexistência do débito, no valor de
R$ 570,92 (quinhentos e setenta reais e noventa dois centavos), exibição em 29.11.2018
, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Afirma o recorrente que, o débito contestado é oriundo do cartão de crédito no 6504.9406.0576.6109, bandeira ELO INTERNACIONAL, emitido em 13/10/2017, pagamento através de débito em conta.

3.

Sentença de mérito que julgou parcialmente procedente
os pedidos iniciais, para determinar seja retirado o protesto discutido, contudo, julgou improcedente o pedido de danos morais em razão da aplicação da Sumula 385 do STJ.

4.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

5.

Diante da juntada de
telas e faturas com extrato de utilização local,
pagamentos por meio de débito em conta
- sem prova em contrário pelo consumidor, que sequer anexou comprovante de endereço em seu nome na exordial, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

6.

Insurgência da parte autora em razão da inexistência de inscrição preexistente, possuindo apenas de 01 inscrição posterior a discutida, realizada pelo ITAU UNIBANCO, na data de 07.10.2019, no valor de R$ 103,21 (cento e três reais e vinte e um centavos), requerendo a condenação em dano moral, que não prospera em razão da comprovação da relação jurídica e débitos.

7.

Recurso da parte autora conhecido e improvido.

8.

Recurso da reclamada conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que autor
JOAO MANOEL LIRIO PERES
, postula reparação por danos morais e declaração de inexistência do débito, no valor de R$ 570,92 (quinhentos e setenta reais e noventa dois centavos), exibição em 29.11.2018, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de mérito que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para determinar seja retirado o protesto discutido, contudo, julgou improcedente o pedido de danos morais em razão da aplicação da Sumula 385 do STJ.

O autor apresentou recurso alegando equívoco na aplicação da Sumula 385 do STJ, em razão da existência apenas de inscrição posterior, requerendo a condenação em dano moral.

Inconformada, a reclamada, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de, que seja declarada a existência do negócio jurídico, bem como reconhecida a inexistência de danos morais.

Em contrarrazões, as partes requerem o provimento dos recursos apresentados

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

Pois bem. Ao analisar detidamente as provas dos autos, entendo que
assiste razão o recurso apresentado pelo BANCO BRADESCARD S.A.

Afirma o recorrente que, o
débito

contestado é oriundo do cartão de crédito no 6504.9406.0576.6109, bandeira ELO

INTERNACIONAL, emitido em 13/10/2017
,
pagamento através de débito em conta
.

Desta feita, verifico que, a recorrente anexou extrato de utilização do cartão de crédito,
constando compras realizadas na cidade do autor, além de pagamentos por meio de débito em conta,
sem prova em contrário, demostrando assim a relação jurídica e ainda utilização dos serviços, não havendo que se falar em cobrança indevida e danos morais.

Nesse sentido recentemente decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. ENDEREÇO INFORMADO EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL CONDIZENTE COM A UNIDADE CONSUMIDORA. FICHA CADASTRAL, HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO DE DÉBITOS (DEZEMBRO/2011 A OUTUBRO/2018). RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
. PEDIDO CONTRAPOSTO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJMT - N.U 1012624-20.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 03/09/2020)

Por tais considerações, a
reforma da sentença se faz necessária para julgar improcedente a presente ação
, e excluir a retirada da inscrição do nome do autor.

Verifico que além da inscrição discutida nos autos, o autor
possui apenas uma inscrição posterior a discutida
, realizada pelo ITAU UNIBANCO, na data de 07.10.2019, no valor de R$ 103,21 (cento e três reais e vinte e um centavos), não havendo inscrição preexistente afim de, ensejar aplicação da Sumula 385 do STJ.

Contudo, o recurso apresentado pela autora requerendo a condenação em dano moral, não prospera em razão da comprovação da relação jurídica e débitos.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
o recurso interposto por
BANCO BRADESCARD S.A.
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença objurgada
e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o Recorrente
BANCO BRADESCARD S.A.,
sem custas e sem honorários advocatícios, ante ao resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Por oportuno,
JULGO IMPROVIDO
o recurso da parte autora
JOAO MANOEL LIRIO PERES, e CONDENO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2021